Tribunal: TJMT
Processo: 1009344-98.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Recurso no 1009344-98.2020.8.11.0003
Recorrente: Ronne Von Oliveira de Souza
Recorrido (a): Vivo S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório.
Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte recorrente no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui relação jurídica.
Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a empresa se insurgir quanto a benesse, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.
Pela análise da prova documental, verifico que a recorrida apresenta apenas “prints” nos quais constam mais de três pagamentos, o que se mostra capaz de sustentar o vínculo sob o aspecto da continuidade e, consequentemente, da legalidade do débito.
A reforçar meu entendimento, a utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.
Deste modo, a prova do vínculo entre as partes restou demonstrada, acarretando o reconhecimento da exigibilidade do débito, e, por consequência, o afastamento da condenação em indenização por dano moral.
Contudo, esse posicionamento resta vencido e minoritário no âmbito desta segunda turma recursal. O posicionamento vencedor é no sentido da inadmissibilidade das telas sistêmicas, porque unilaterais, ainda que com pagamentos.
Por isso, ressalvo meu particular entendimento (i) no sentido da admissibilidade das telas com três ou mais pagamentos e adiro ao posicionamento majoritário, segundo o qual telas sistêmicas são inábeis à comprovação da relação jurídica porque provas produzidas unilateralmente.
Desse modo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da negativação indevida circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.
É o que dispõe a súmula no 22 da Turma Recursal de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.
Não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ, uma vez que o recorrente não possui inscrição preexistente.
No que se refere ao arbitramento do valor do dano, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.
Na situação sub judice, fixo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que está de acordo com o posicionamento deste magistrado e Turma Recursal para os casos similares. Neste sentido: N.U 1000022-07.2018.8.11.0106, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 07/07/2020; N.U 1007879-52.2019.8.11.0015, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 30/06/2020; N.U 1000256-04.2019.8.11.0025, LUCIA PERUFFO, Julgado em 03/03/2020.
Assim, considerando a ausência de divergências quanto ao tema, o relator pode, monocraticamente, dar provimento a recurso para reformar a sentença que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, é o que dispõe a Súmula 02 da Turma Recursal Única e o artigo 932, V, “a”, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e consoante ao estatuído no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 02 da Turma Recursal Única, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO para declarar inexigível o débito discutido e CONDENAR a recorrida pagar à parte recorrente, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator